Tribunal: STF
Processo: ARE 1424369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. ART. 5°, LXXIII, CRFB/88. DANO AO ERÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 71, VIII, DA CRFB/88.



    1. Trata-se de apelação cível (evento 13/JFRJ) interposta por WALMIR DE ALMEIDA BARRETO JUNIOR, tendo por objeto sentença (evento 10/JFRJ) e parte apelada DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, VIA ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL e EGESA ENGENHARIA S/A, prolatada nos autos de ação popular objetivando “a declaração de nulidade dos atos ilegais e lesivos ao patrimônio público praticados pela parte ré, com a consequente condenação da 3ª e 4ª rés - Egesa Engenharia S.A. e Via Engenharia S.A. - à reparação integral do dano ao erário, mediante pagamento de R$ 13.941.949,83 (treze milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos) aos cofres da União Federal ou, alternativamente, aos cofres do DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -, nos termos do art. 11 c/c 14, todos da Lei n. 4.717/65, com juros e correção monetária”.



    2. A ação popular não constitui instrumento adequado para a cobrança dos valores apurados a título de dano ao erário, eis que compete ao órgão público a execução das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas da União em face de dano causado ao erário, como previsto no artigo 71, VIII, da Constituição Federal.



    3. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/19



    AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos (RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente